Tribunal: STF
Processo: HC 212085
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Caio Jorge Marques impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. VÍTIMA QUE FOI ATINGIDA EM REGIÃO VITAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NESTA VIA. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. RÉU QUE, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, ATINGIU DOIS RESULTADOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEXAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOLIDAMENTE FIRMADO, A PERMITIR O JULGAMENTO DO FEITO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 34, INCISO XX, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição, o que foi devidamente observado no caso concreto.



    2. No caso, foi expressamente consignado pelo acórdão impugnado que a vítima foi alvejada em região vital e que o resultado morte somente não ocorreu em razão do socorro médico eficaz a que foi submetida.



    3. Em situações como a delineada nos autos, nas quais a vítima fora atingida em região vital, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é devida a aplicação da fração redutora mínima, tendo em vista a proximidade máxima da consumação do delito.



    4. Incide o concurso formal impróprio no crime de latrocínio quando o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado, caracterizando-se os desígnios autônomos.



    5. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a ação única e a pluralidade de vítimas, aplicando ao caso o concurso formal impróprio, enfatizando, inclusive, que o tema é pacífica na jurisprudência desta Corte.



    6. Ademais, também quanto ao ponto, para alterar o desfecho adotado pelo Tribunal de origem, seria necessária a dilação probatória, procedimento vedado em habeas corpus.



    7. Da extensa fundamentação apresentada nesta decisão, baseada em sólida e farta jurisprudência firmada por esta Corte, verifica-se não haver qualquer ilegalidade na análise deste writ por decisão monocrática do relator. Com efeito, os temas ora analisados já foram amplamente abordados pelo Colegiado desta Corte e compõe jurisprudência dominante, de forma que o julgamento do feito de forma monocrática segue estritamente o disposto no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual são atribuições do relator decidir o habeas corpus quando a decisão impugnada se conformar com a jurisprudência dominante acerca do tema. Sem fundamento, portanto, a alegação da defesa, a qual sequer apresentou eventual entendimento jurisprudencial divergente acerca dos temas ora tratados.



    8. Agravo regimental desprovido.



    (HC 710.290, AgR, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena (fração aplicada para a tentativa e aplicação do concurso formal próprio ou do crime continuado)



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. DOIS LATROCÍNIOS, UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA, FIXADA NO PERCENTUAL MÍNIMO E PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. ARGUIÇÕES IMPROCEDENTES. FRAÇÃO DA TENTATIVA. PATAMAR DE 1/3 ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO, DIANTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Registro, de início, que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça justificou a aplicação da fração de 1/3 na redução de pena relativa à tentativa com fundamento de “que a vítima foi alvejada em região vital e que o resultado morte somente não ocorreu em razão do socorro médico eficaz a que foi submetida”. Confira-se:



    Acerca do primeiro tema, o Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a fração de diminuição no valor de 1/3, com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 194):



    Por fim, no terceiro momento da individualização previsto no artigo 68 do Código Penal, como apontado pelo Ministério Público, a pena do crime praticado contra Denise deve ser reduzida no mínimo de um terço (1/3) pela tentativa, obtendo-se treze (13) anos e quatro (4) meses de reclusão, mais seis (6) dias-multa. 



    Anota-se que a redução se adequa ao iter criminis percorrido em sua quase integralidade, tendo o réu esgotado os meios à disposição para a consumação do homicídio de Denise, porquanto efetivamente a atingiu com dois disparos, um deles em região vital (costas/tórax), sem se verificar o resultado morte graças ao eficaz socorro médico prestado à mulher, que sofreu lesões corporais. 



    Na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição, o que foi devidamente observado no caso concreto. 



    No caso, foi expressamente consignado pelo acórdão impugnado que a vítima foi alvejada em região vital e que o resultado morte somente não ocorreu em razão do socorro médico eficaz a que foi submetida. 



    Em situações como a delineada nos autos, nas quais fora atingida região vital da vítima, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é devida a aplicação da fração redutora mínima, tendo em vista a proximidade máxima da consumação do delito. 



    [...]



    Ademais, a modificação do entendimento sobre a maior ou menor proximidade da consumação do delito, adotado pelas instâncias ordinárias, demandaria o reexame minucioso da matéria fática, tarefa vedada na via estreita do habeas corpus. 



    Por outro lado, as teses defensivas de concurso formal próprio e crime continuado foram afastadas com fundamento de que a conduta do paciente caracterizou “disparos individualizados contra cada uma das vítimas”. Transcrevo, no ponto, fragmento da sentença condenatória:



    Assim, mesmo que na situação de subtração de um só patrimônio, se as mortes são causadas por intenções distintas, quando há disparos individualizados contra cada uma das vítimas, as penas devem ser cumulativas. É admissível a forma tentada do latrocínio, que configura-se quando o agente tenta subtrair e tenta matar, não conseguindo produzir o resultado pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade.



    [...]



    Aplica-se, no caso, a causa de aumento de pena do concurso formal entre os delitos de latrocínio consumado e tentado com elevação da pena anterior em 1/2, uma vez que os disparos contra a vítima Denise a atingiram na nuca e no joelho. 



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou:



    Com efeito, como já adiantou o Tribunal a quo, a jurisprudência desta Corte, há muito firmou-se no sentido de que, configurado o crime de latrocínio, com única subtração patrimonial e dois resultados morte, fica caracterizado o concurso formal impróprio, previsto no art. 70, parte final, do Código Penal. Assim, as penas cominadas devem ser aplicadas cumulativamente, seguindo a previsão do concurso material de crimes.



    [...]



    Assim, as penas devem ser aplicadas cumulativamente, ante a expressa disposição da parte final do art. 70 do Código Penal, a qual remete à determinação do art. 69 do mencionado dispositivo. 



    Sobre o tema, importante destacar, inicialmente, a definição de concurso formal trazida pelo art. 70 do Código Penal:



    Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.



    Como se vê, ocorrerá o concurso formal de crimes quando o agente, com uma só conduta (um fazer ou não fazer), praticar dois ou mais resultados típicos, idênticos ou não. 



    Ainda sobre a definição do concurso formal, importante enfatizar que a identificação da vontade (intenção, propósito, plano delitivo) do agente será fundamental para a caracterização do concurso formal próprio (também chamado de perfeito), descrito na primeira parte do dispositivo, ou impróprio (imperfeito), detalhado em sua parte final, o que, consequentemente, implicará na aplicação da pena definitiva ao condenado.



    Assim, de acordo com a redação do art. 70 do Código Penal, podemos concluir que: “a) havendo dolo quanto ao crime desejado e culpa quanto ao(s) outro(s) resultado(s) da mesma ação, trata-se de concurso formal perfeito; [...] c) havendo dolo quanto ao delito desejado e também em relação ao efeitos colaterais, deve haver concurso formal imperfeito” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 480-482 – com meus grifos). 



    Em outras palavras, “o concurso formal perfeito ou próprio ocorre entre os crimes culposos, ou então entre um crime doloso e um crime culposo. Imperfeito, ou impróprio, é a modalidade de concurso formal que se verifica quando a conduta dolosa do agente e os crimes concorrentes derivam de desígnios autônomos. Existem, portanto, dois crimes dolosos” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo: Método, 2019. p. 426-427 – grifei).



    Desse modo, haverá concurso formal impróprio quando os crimes derivados de uma única conduta resultarem de desejos autônomos do agente.



    Fixadas essas premissas, entendo pela configuração do concurso formal impróprio, eis que, no caso em exame, conforme firmaram as instâncias ordinárias, a tentativa de produzir os resultados (duas mortes) foi conscientemente almejada pelo paciente, ainda que mediante uma só subtração patrimonial.



    É importante ressaltar, de outro lado, como bem anotou o Superior Tribunal de Justiça, que “para alterar o desfecho adotado pelo Tribunal de origem [existência de desígnios autônomos], seria necessária a dilação probatória, procedimento vedado em habeas corpus”. Nessa mesma linha orienta-se esta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. VERTICALIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    [...]



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 194.572 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DUPLO LATROCÍNIO. [...] PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    2. O reexame dos fatos e das provas dos autos não é viável em habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 130.415 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Não vislumbro, desse modo, ilegalidade na fundamentação da dosimetria da pena, seja na fração aplicada à tentativa, seja no aplicação do concurso formal impróprio.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator